Tribunal: TJDFT
Processo: 0700109-16.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700109-16.2019.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDER ROSAS RAMOS EMBARGADO: LUCAS ALEXANDER ALVES MACIEL DESPACHO 1. A advogada do embargante, Fernanda Mendes Fraga dos Santos, OAB/DF no 83.921, noticiou a renúncia aos poderes que lhe foram outorgados (ID no 72802379) e apresentou mensagens de WhatsApp, em que Alexander Rosas Ramos confirmou o recebimento da notificação de rescisão (ID no 72802380), além de notificação de rescisão contratual, via e-mail (ID no 72802381). Há comprovação de que o embargante tem ciência da renúncia ao mandato e que deve constituir novo advogado. 2. Têm sido utilizadas estratégias de evidente má-fé para impedir a conclusão do julgamento do recurso interposto. O tema já foi tratado nos autos. Uma delas são as sucessivas substituições de advogadas, entre uma fase e outra do recurso. 3. Mantenho a anotação da advogada como representante do embargante por 10 (dez) dias úteis (CPC, art. 112, parágrafo único), contados a partir da petição de 12/6/2025 (72802379). 4. Sem prejuízo da inclusão do recurso em mesa para julgamento, intime-se o embargante, Alexander Rosas Ramos, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual (CPC, art. 76). 5. Os Embargos de Declaração opostos por Alexander Rosas Ramos serão julgados em mesa na sessão desta quinta-feira, 26/6/2025, independente de intimação, não cabendo sustentação oral, nos termos do Regimento Interno. 6. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 23 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO